Tribunal: STF
Processo: AI 543316
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGÜIÇÃO DE
   NULIDADE. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL. NÃO-INTERPOSIÇÃO DE
   RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO.
   AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A anulação de decisão
   judicial fundada em norma legal e constitucional exige do
   Agravante a interposição simultânea dos recursos extraordinário e
   especial, para que, sob o ângulo estritamente legal, o tema possa
   ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não tendo sido
   tomada essa providência, ocorre a preclusão da matéria
   infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso
   extraordinário.
Agravo Regimental ao qual se nega provimento.